Tribunal: STF
Processo: ARE 1259800
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 6ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (e-STJ, fls. 987/988):
    “APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS - PRELIMINARES DEFENSIVAS - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÈNCIA - PROVA 'LICITA - FLAGRANTE FORJADO - NULIDADE - IMPOSSIBILIDADE - PRELIMINARES REJEITADAS. (...) MÉRITO - RECURSO DEFENSIVO - ABSOLVIÇÃO - NÃO CABIMENTO - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO DE ENTORPECENTES PARA O DELITO DE POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL OU PARA O CRIME TIPIFICADO NO ART. 33, § 2°, DA LEI ANTIDROGAS - NÃO CABIMENTO - DIMINUIÇÃO DA PENA DE MULTA E DO VALOR DOS DIAS -MULTA - IMPOSSIBILIDADE - RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - IMPOSSIBILIDADE - CONFISSÃO QUALIFICADA CONFIGURADA - RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DESCRITA NO ART. 33, § 4°, DA LEI 11.343/06 - INCABÍVEL - RÉU QUE OSTENTA MAUS ANTECEDENTES - SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS - NÃO CABIMENTO - IMPOSIÇÃO NORMATIVA RECURSO MINISTERIAL - AUMENTO DA PENA - BASE - CULPABILIDADE E PERSONALIDADE DESFAVORÁVEIS - IMPOSSIBILIDADE - RECONHECIMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, INCISO III, DA LEI DE TÓXICOS – POSSIBILIDADE - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO - NÃO CONFIGURADO - VENDA DE DROGAS NO INTERIOR DE RESTAURANTE – AGRAVAMENTO DO REGIME PRISIONAL - POSSIBILIDADE - ART. 2°, § 1°, DA LEI N.° 8.072/90 - RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO E APELO MINISTERIAL PROVIDO EM PARTE. ”
    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados pela instância de origem (e-STJ, fls. 1.103/1.119) 
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a” da Constituição Federal, o recorrente defende a existência da repercussão geral e do prequestionamento da matéria, e sustenta que o acórdão violou o art. 5º, incisos LIV e LVI, da CF/88. Por fim, pede que o recurso seja conhecido e provido para modificar o acórdão recorrido (e-STJ, fls. 1.160/1.1179).
    O recurso foi inadmitido ao fundamento de que o exame das questões suscitadas demandaria a “incursão no acervo fático-probatório dos autos”, incidindo o óbice da Súmula 279/STF (e-STJ, fls. 1.194/1.195). Na mesma oportunidade, o Tribunal a quo também julgou prejudicado o pedido de concessão de efeito suspensivo formulado pelo recorrente (e-STJ, fls. 1.122/1.133).
    No Agravo, a parte recorrente defende não se tratar de simples reexame de provas e reitera suas razões recursais (e-STJ, fls. 1.224/1.252).
    É o relatório. DECIDO.
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Ainda que superado esse grave óbice, o aresto impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, reconhecendo a materialidade e autoria em relação ao ora recorrente, manteve sua condenação pela prática do delito de tráfico de drogas, matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.
    Quanto à alegação de afronta ao art. 5º, inciso LIV, da CF/88, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.
    Por fim, inviável o reexame de provas em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de março de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente